Tribunal: TJDFT
Processo: 0729225-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729225-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0702450-44.2021.8.07.0008) movida em desfavor de MARIA DAS GRACAS RAMOS DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos da devedora sobre imóvel, nos seguintes termos (ID ): “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, retornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 24/06/2028”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que, não obstante todas as consultas empreendidas, não foi localizado patrimônio suficiente a saldar o débito, vez que não havia, quando das consultas, saldo em conta. O único veículo automotor do executado já possui penhora derivada de outro processo e não há conhecimento de participação societária. Aduz que pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel, uma vez que já restaram superadas nos autos todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação. Requer seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 08, do Bloco A04, do condomínio agravante. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese da agravante para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial. O exequente narra que a executada é proprietária da unidade A4 - 08, do Condomínio Residencial Ônix e, em que pese seus deveres legalmente estabelecidos de honrar com o rateio das despesas condominiais, encontra-se inadimplente em relação às taxas ordinárias e extraordinárias vencidas nos meses de outubro/2020 a maio/2021, o que, conforme demonstrativo de débito em anexo, perfaz o débito total de R$ 1.079,59. No caso dos autos, verifica-se que apesar das consultas nos sistemas informatizados à disposição do juízo de origem (Renajud, Bacenjud, Infoseg, Sistema de Informações Eleitorais), não foram localizados bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo. O recorrente pretende a penhora dos direitos aquisitivos sobre a unidade autônoma A4 - 08, do Condomínio Residencial Ônix. Em razão da constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, em que o credor se torna possuidor indireto, ao tempo em que o devedor é investido na posse direta do bem, gozando este último de mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, desde que adimplida a obrigação. Com isso, o Art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69 determina que “Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária“. Por outro lado, o artigo 835 dispõe que: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...)”. Apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, é possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. A propósito, colhem-se, neste particular, os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ORDEM PREFERENCIAL. 1. Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, obedecida a ordem preferencial 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel decorrentes de contratos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, mormente o fato de possuírem expressão econômica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07189464620198070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 5/12/2019). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. (...) 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária (...)”. (Ag.Int. no AREsp. 644.018/SP, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe de 10/6/2016). “PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (...) II - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos (...)”. (REsp. 679.821/DF, rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJ de 17/12/2004). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS INERENTES A BEM IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do atual Código de Processo Civil (...)”. (0714676-47.2017.8.07.0000, rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe de 15/2/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE (...) 2. É cabível a penhora dos direitos de aquisição de bem imóvel alienado fiduciariamente ante a possibilidade de reversão da propriedade, com o pagamento integral da dívida (...)”. (2015.00.2.029950-9, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe de 4/5/2016). Importa salientar que o modo de aquisição pelo programa “minha casa minha vida” segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. PROGRAMA. HABITAÇÃO POPULAR. MINHA CASA MINHA VIDA. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRACEAMENTO. VEDAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 3. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. O art. 835, XII do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". 5. Demonstrado que a constrição incidiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, restam prejudicados fundamentos relacionados à impenhorabilidade. 6. A penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel oriundo do programa de habitação popular conhecido como Minhas Casa, Minha Vida segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 7. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode haver é o "praceamento", sua alienação como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. Mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 8. Recurso conhecido e provido.” (07164036520228070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 2/9/2022). DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para evitar a suspensão do processo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 14:20:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador